Tribunal: TJSP
Processo: 2099394-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Trade dress – Decisão que deferiu tutela provisória, para determinar à ré que cesse a fabricação e comercialização do produto na atual forma de apresentação – Embalagem da ré que, apesar das semelhanças, não parece reproduzir os elementos distintivos da embalagem da autora a ponto de configurar confusão dos consumidores – Tutela provisória por ora revogada, sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Trade dress – Decisão que deferiu tutela provisória, para determinar à ré que cesse a fabricação e comercialização do produto na atual forma de apresentação – Embalagem da ré que, apesar das semelhanças, não parece reproduzir os elementos distintivos da embalagem da autora a ponto de configurar confusão dos consumidores – Tutela provisória por ora revogada, sem prejuízo do posterior exame em cognição exauriente – Decisão revista